Tribunal: STF
Processo: Ext 1586
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição de ROBERTICO RAMON MARIA INESIA pelo Governo do Reino dos Países Baixos que foi deferido na Segunda Turma desta Corte em sessão realizada no período de 19 a 26/03/2021, cuja entrega ficou condicionada ao término do processo penal a que responde o extraditando no Brasil (1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    O acórdão transitou em julgado em 20/04/2021, contudo, o Ministério das Relações Exteriores não comunicou quando que o Estado requerente tomou ciência do deferimento da extradição.



    Diante disso, DEFIRO o requerimento do Ministério Público Federal para que seja feita “consulta ao Ministério da Justiça acerca da possibilidade de liberação antecipada do extraditando ou de transferência da execução da pena imposta pela Justiça brasileira para o Estado requerente”.



    Oficie-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator